Tribunal: TJES
Processo: 0038951-03.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038951-03.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: M2 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença de págs. 231/234 (arquivo digital de ID 5947052) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
M2 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, MARILZA VICENTE DOS SANTOS, MARCIO JUNIOR MOREIRA DE MATOS,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta o “
equívoco quanto ao fundamento do decreto de extinção porque eventual desinteresse da parte em comprovar a publicação do edital que lhe competia para possibilitar o andamento do feito, não se confunde com a ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”.

Assim, defende que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito, o que não ocorreu no caso em tela.

Sem contrarrazões, uma vez não realizada a citação na origem.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença de págs. 231/234 (arquivo digital de ID 5947052) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
M2 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, MARILZA VICENTE DOS SANTOS, MARCIO JUNIOR MOREIRA DE MATOS,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta o “
equívoco quanto ao fundamento do decreto de extinção porque eventual desinteresse da parte em comprovar a publicação do edital que lhe competia para possibilitar o andamento do feito, não se confunde com a ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”.

Assim, defende que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito, o que não ocorreu no caso em tela.

Sem contrarrazões, uma vez não realizada a citação na origem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A hipótese dos autos se refere a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face dos requeridos, em razão do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex nº 379.004.142, objetivando a condenação destes ao pagamento da quantia de R$108.821,32 (cento e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).

Após diversas tentativas de citação dos Requeridos sem êxito, restou deferido pedido de citação editalícia apresentado pela ora Apelante, em razão da constatação de que todos os endereços dos Requeridos haviam sido diligenciados, conforme se depreende da decisão de págs. 221 do arquivo digital de ID 5947052.

Entretanto, a mesma decisão, dispensou as formalidades do art. 257, II do CPC, “
por não haver, até então, regulamentação do TJES sobre a publicação de editais no sítio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como também por ainda não ter sido disponibilizada a plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça”
, e determinou que a parte autora providenciasse a publicação do edital em jornal de grande circulação, bem como no Diário da Justiça deste Estado.

Regularmente intimado acerca da decisão (vide certidão de pág. 225, arquivo digital de ID 5947052),
a parte Requerente se manteve inerte, sem apresentar manifestação
, conforme certidão de pág. 228, arquivo digital de ID 5947052).

Ato contínuo, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme preceitua o artigo 485, IV do CPC.

Irresignada, a ora Recorrente, defende que deveria ter sido intimada pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito, sob o argumento de que há equívoco na fundamentação exarada na sentença, uma vez que o eventual desinteresse da parte autora em comprovar a publicação do edital que lhe competia, para possibilitar o andamento do feito, não se confunde com a ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem, em que pese as razões apresentadas, entendo não merecer reforma a sentença objurgada.

Isso porque, regularmente intimado acerca da decisão que deferiu a citação por edital e determinou que a parte autora providenciasse a publicação do edital em jornal de grande circulação e no Diário da Justiça deste Estado, o Requerente manteve-se silente.

Diferentemente do que tenta sustentar, a ação foi extinta com base no inciso IV (ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo) do art. 485 do CPC, e não com fundamento no inciso III (abandono da causa), hipótese que, por certo, deveria ter sido intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbisse, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.

Sabe-se que à parte autora atribui-se o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma dos artigos 239 c/c 319, inciso II do CPC. No caso dos autos, o Banco Apelante não atendeu a determinação judicial para providenciar a publicação do edital em jornal de grande circulação e no Diário da Justiça deste Estado.

Outrossim, é necessário assentar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito,
prescindindo da intimação prévia do autor
"
. (Agint no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022).

Na mesma direção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
"A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.509.749/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Dessa forma, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) revelou-se correta, sendo dispensável a prévia intimação pessoal da parte autora.

Nesse sentido, colaciono recentes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I.
Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC
. Precedentes deste TJES. II. Para além de várias tentativas infrutíferas de citação da Requerida e das incontáveis ações empreendidas pelo Juízo a quo a tanto, requereu a Autor-Apelante e deferiu o Juízo monocrático a citação por edital, momento em que intimada a parte por meio de seu patrono a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual. III.
Segundo a jurisprudência do STJ, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor
. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001033-07.2016.8.08.0021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 18/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. II.
A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma
. III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010226-91.2018.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da FIRME jurisprudência do c. STJ, “
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do auto
r” (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001466-90.2017.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/05/2023)

Ante o exposto, entendo que o Juízo
a quo
acertou ao extinguir o feito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, não merecendo reforma sentença objurgada, motivo pelo qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUTOR INTIMADO PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. DEVER DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor". (Agint no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022).

2. Dessa forma, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) revelou-se correta, sendo dispensável a prévia intimação pessoal da parte autora.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.